Tribunal: TJSP
Processo: 0027842-35.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0027842-35.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes ADRIANO
MOURA ASSENCIO e WILLIAM THOMAZ BARBOSA E SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027842-35.2018.8.26.0224 -Voto no 21.140 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0027842-35.2018.8.26.0224
Apelantes: ADRIANO MOURA ASSENCIO E WILLIAN THOMAZ BARBOSA
E SILVA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : LUÍS ANTÔNIO NOCITO ECHEVARRIA
Origem: 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS
Voto no 21.140
Apelação. Crime de roubo majorado. Fixação da pena-base no
mínimo legal. Não cabimento. Compensação das agravantes com a
confissão espontânea. Não cabimento. Redução do aumento pelo
reconhecimento das majorantes. Não cabimento. Não provimento
aos recursos.
Adotado o relatório já existente
(fls.302/304), acrescenta-se que se trata agora de
apelações dos Réus da sentença de fls.302/316 na
qual foram condenados, cada um, às penas de 15
(quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
57
(cinquenta
e
sete)
dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do crime
de roubo majorado (artigo 157, § 2°, incisos I, II e
V, do Código Penal), pretendendo a fixação da pena-
base no mínimo legal, a compensação das agravantes
com a confissão espontânea, e a redução do aumento
pelo
reconhecimento
das
majorantes
(ADRIANO
-
fls.377/384; WILLIAN fls.455/462).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027842-35.2018.8.26.0224 -Voto no 21.140 - MC
3
Os
recursos
foram
regularmente
processados, com resposta do Ministério Público
pelos seus não provimentos (fls.388/392 e 472/478).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento dos recursos
(fls.498/503).
É o relatório.
Inconsistentes os recursos.
Não há questionamentos em relação
às autorias e à materialidade porque os Réus
condenados não recorreram da sentença nesse sentido;
portanto, limita-se
em respeito ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
a análise
recursal aos temas trazidos pelas Defesas.
Acertadas foram as fixações das
penas-bases no máximo legal para os dois Réus, pois
corretamente alicerçadas: 1. nas personalidades
desvirtuadas e pouco caso com a Justiça, observado
que possuem vários processos por crimes de roubo
majorado
(ADRIANO

fls.328/346;
WILLIAN

fls.347/353); 2. no enorme prejuízo material (R$
240.000,00
conforme informações das vítimas); 3.
nos danos psicológicos devastadores causados às
vítimas, sendo que a mais idosa, de 82 anos, teve
que ficar internada, com risco de morte, pois dormia
o dia inteiro e não queria mais comer, em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027842-35.2018.8.26.0224 -Voto no 21.140 - MC
4
depressão
causada
pelo
episódio;
4.
na
forma
dissimulada em que foi praticado o crime (fazendo-se
passar por técnicos uniformizados da operadora NET
para entrar em asilo inviolável).
Na segunda fase, apropriados foram
os reconhecimentos das agravantes para os dois Réus,
uma
calcada
em
suas
reincidências
específicas
(ADRIANO fls.343; WILLIAN fls.355), e outra na
senilidade de uma das vítimas; entretanto todas
ficaram sem efeitos práticos em razão das fixações
das penas-bases no máximo legal (aplicação, “a
contrario sensu”, da Súmula no 231 do Superior
Tribunal de Justiça).
Vale
lembrar
que:
1.
a
idade
avançada da vítima, por facilitar a prática da
empreitada
criminosa,
vincula-se
aos
motivos
determinantes do crime e, portanto, deve se sobrepor
à circunstância atenuante da confissão espontânea,
em observância à correta aplicação do artigo 67 do
Código Penal. Explica-se: a confissão espontânea é
ato posterior à prática do crime e não tem com ele
nenhuma relação, mas tão somente com o interesse
pessoal
e
conveniência
do
réu
durante
o
desenvolvimento da persecução penal, motivo pelo
qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos
determinantes do crime, ou na personalidade do
agente; 2. ainda que o Superior Tribunal de Justiça
tenha se pronunciado, com caráter geral, sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027842-35.2018.8.26.0224 -Voto no 21.140 - MC
5
prevalência da atenuante da confissão em relação à
agravante
da
reincidência
(Recurso
Especial
Repetitivo n° 1.341.370/MT, rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, 3a Seção, j. em 10.04.2013), o Supremo
Tribunal Federal tomou posição contrária àquele
posicionamento dando, pois, por prejudicada aquela
tese , como se vê das ementas de julgamento do: a.
HC n° 105.543-MS, rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1a
T., j. em 29.04.2014: “1. O acórdão impugnado está em
conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da
reincidência
prepondera
sobre a atenuante da confissão espontânea,
razão pela
qual é inviável a compensação
pleiteada ” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias
Toffoli)”; b. RHC n° 120.677-SP, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 2a T., j. em 18.03.2004: “II Nos termos do
art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve
aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso
sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada.
Precedentes”.
Quanto
ao
aumento
em
terceira
etapa, não se desconhecendo o teor da Súmula n° 443
do Superior Tribunal de Justiça, a fixação do
patamar de aumento do § 2o do artigo 157 do Código
Penal deve sim levar em conta o número de majorantes
reconhecidas (tudo antes da redação dada pela Lei n°
13.654,
de
23.04.2018),
pois
a
intenção
do
legislador foi desencorajar e punir com mais rigor a
ousadia e a perigosidade na prática do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027842-35.2018.8.26.0224 -Voto no 21.140 - MC
6
Impensável, assim, ter-se a utilização de arma de
fogo e o concurso de agentes como simples
consectários da grave ameaça ou violência, sem
reflexos
diretos
no
sancionamento,
até
porque
comprovados, com suficiência, no caso concreto, e
extrapolando o elemento subjetivo ínsito do tipo
penal de roubo (emprego de duas armas de fogo;
número exacerbado de agentes, ao menos cinco;
privação de liberdade das vítimas, sendo uma delas
de 82 anos, as quais ficaram amarradas e deitadas no
chão por cerca de uma hora, o que denota maior
sucesso empreitada, pois elimina qualquer risco de
resistência; maior crueldade, já que as amarraram,
mesmo em situação extremamente controlada, tudo a
demonstrar maior perigosidade dos Réus); portanto,
não há como se realizar o mesmo aumento para um
roubo praticado com uma ou cinco majorantes, pois
incentivaria o agente a cometer cinco situações mais
graves “pelo preço de uma”, aqui corretamente
estabelecido em 1/2 (metade).
Este é, aliás, o entendimento do
próprio Superior Tribunal de Justiça (HC n° 401.266-
RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j.
em 22.08.2017):
“5. Nos termos do disposto no enunciado n.
443 da Súmula desta Corte, “o aumento na terceira fase
de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027842-35.2018.8.26.0224 -Voto no 21.140 - MC
7
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes.
6. Na hipótese, o aumento da pena em
fração superior ao mínimo, em razão da incidência de duas
majorantes, decorreu de peculiaridades concretas do crime
quatro agentes envolvidos na empreitada criminosa, com
emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima
por tempo razoável, bem como o modus operandi do delito.
Em tais condições, fica afastada a aplicação do enunciado
n. 443 da Súmula desta Corte”.
Ante o exposto, nega-se provimento
aos recursos.
ZORZI ROCHA
RELATOR